Tribunal: TJSP
Processo: 1020407-28.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Queda em estabelecimento comercial. Sala de cinema. Indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da consumidora. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC). Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, em solução jurídica

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Queda em estabelecimento comercial. Sala de cinema. Indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo da consumidora. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC). Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, em solução jurídica favorável ao consumidor. Inversão probante e objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que não se opera de forma automática. Ausência de provas no sentido de que o acidente ocorreu por falha no serviço prestado. Queda em sala de cinema que ocorreu quando o filme já havia terminado e as luzes estavam acesas. Autora que não se desincumbira do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.